Tribunal: CARF
Processo: 10467.720382/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720382/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA
COBERTA
POR
FLORESTAS
NATIVAS.
ÁREA
DE
PRODUTOS VEGETAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA COM
BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem
ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
O reconhecimento de área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros,
de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor.
Áreas de reservar legal podem ser comprovadas pela averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador ou pela apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
A ausência de comprovação das áreas pleiteadas impossibilita a sua exclusão
da base de cálculo do ITR.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF 163.
O deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se comprovada a
necessidade à formação de convicção do julgador.
Não demonstrada a imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos,
rejeita-se o seu requerimento.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720382/2012-18
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda São João Área II", NIRF 2.183.230-7, localizado no Município de Santa Rita/PB.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 142 e seguintes):
2. A contribuinte foi intimada a comprovar o valor da terra nua declarado na
DITR/2008, Termo de Intimação Fiscal – TIF n 04301/00031/2011, datado de
25/04/2011, fls. 7/8. Em resposta a contribuinte requereu prorrogação do prazo
concedido para entrega dos documentos por mais 90 (noventa) dias, fl. 9. Até a
presente data não foi apresentado qualquer documento.
3. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2008
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 5, a fiscalização:
a) alterou o valor total do imóvel;
b) alterou o valor da terra nua.
4. Na Descrição dos Fatos, fl. 4, justifica o autuante:
Após pedido de prorrogação de prazo contribuinte continuou sem atender ao constante
no termo de intimação fiscal.
5. Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou impugnação, fls.
17/30, alegando em síntese:
Nulidade do Lançamento
...
Suspensão da exigibilidade
...
Composição do imóvel
... o imóvel... é composto das seguintes regiões administrativas...:
a) Fazenda Cidreira;
b) Fazenda Patrocínio;
c) ...
Imprecisão dos Valores Apurados pela Fiscalização
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

... a autuação não se pautou no Laudo Técnico Ambiental...
Erro de Fato
... a base de cálculo utilizada pelo auditor fiscal para o lançamento do ITR está
totalmente dissociada dos aspectos fáticos da aludida propriedade, que além de ser
plenamente produtiva, possui áreas de Preservação Permanente, Floresta Nativa e de
Reserva Legal devidamente registradas no IBAMA e no Cartório do Único Ofício da
Comarca de Cruz do Espirito Santa-PB.
... A declaração da Contribuinte também apresenta falhas detectadas numa simples
leitura, que foram reproduzidas pelo Agente Autuante sem o mínimo cuidado de
confrontá-las com as informações de declarações anteriores, embora se tratem de erros
crassos!
11. Para melhor compreensão da distorção do montante ora exigido, basta um simples
cotejo entre as bases de cálculo apuradas através das informações constantes no Laudo
Técnico Ambiental - Declaração para Cadastro de Imóvel Rural - INCRA - Paraíba,
referente ao Complexo Fazendário da Usina São João e da Tabela da ASPLAN (onde se
especifica o preço médio da tonelada da cana-de-açúcar na Safra 2008/2009), com os
dados indicados no lançamento fiscal ora impugnado.
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)
Apurado pelo Fiscal
...
Laudo Técnico
...
14. Por óbvio, o grau de utilização de imóvel rural destinado ao cultivo e a produção de
cana-de-açúcar não é zero! Em verdade, está-se diante de imóvel plenamente produtivo
E nesta condição, a alíquota devida para o cálculo do imposto deveria ser 0.45%.
47. Desta feita, uma vez provado que os valores apontados no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, do IT referente ao NIRF n° 2.183.230-7, do exercício de
2008, estão fundados em erro de fato, impõe-se a sua retificação pela autoridade
administrativa, conforme prescreve o art. 149, incisos I e VIII do CTN.
Valor da Terra Nua
17. Primeiramente, nos cálculos constantes no item 12, note-se que o Valor da Terra
Nua (VTN) correspondeu ao valor de R$ 1.770,10 (Um mil, setecentos e setenta reais e
dez centavos). Vale dizer: adotou-se o mesmo valor indicado no Sistema de Preços de
Terra (SIPT) da RFB. Porém, o valor indicado no lançamento de ofício
inexplicavelmente é de R$ 9.879.883,21, embora o número de hectares do imóvel
considerado pelo Fiscal, multiplicado pelo valor da terra nua, implicasse em R$
7.898.363,21.
18. Em outras palavras: até erro de cálculo aritmético existe no lançamento ora
impugnado!
Preservação Permanente - Floresta Nativa - Reserva Legal
...
Área de Produtos Vegetais
...
Área de Pastagens
..
Valor das Benfeitorias
...
Valor das Culturas e Pastagens
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

...
Transcreve ementas de Decisões Administrativas
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/REC, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DA TERRA NUA
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a
defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal e
quando expressamente concordado pelo contribuinte.
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
O valor total do imóvel é o preço de mercado do imóvel apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir a DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR, excluídos os valores de mercado
relativos a construções, instalações e benfeitorias; culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DITR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Área Total do Imóvel
Área de Preservação Permanente
Área de Reserva Legal
Área de Floresta Nativa
Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
Área de Produtos Vegetais
Área de Pastagens
Valor das Culturas, Pastagens e Florestas.
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode ser
aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Recurso Voluntário
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

Cientificado da decisão de primeira instância em 5/4/2013 (fl. 167), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 7/5/2013 (fls. 168 e ss), por meio do qual devolve a
este Conselho as teses já submetidas à apreciação da primeira instância, acrescentando capítulo
no qual alega ser nula a decisão recorrida por não ter analisado todos as questões fáticas e de
direito apresentadas na defesa, defendendo-se das acusações trazidas pelo julgador de piso em
relação à desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental para comprovação das áreas
pretendidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro que solicitei a juntada da tela do SIPT aos autos; entretanto, no recurso a
recorrente informa um VTN maior do que aquele apurado pela fiscalização (fl. 176). Acatar o
valor pleiteado resultaria em agravamento da exigência, uma vez que o VTN apurado pelo Fiscal
foi de R$ 7.898.363,21, ao passo que o VTN pleiteado em recurso, que é aquele constante do
laudo, é de R$ 9.458.989,57, o que deve ser evitado, de forma que deve ser mantido no
lançamento o valor apurado pelo auditor-fiscal.
Inicialmente, em relação às alegações de nulidade por existência de erros, não
encontro os erros alegados. O lançamento partiu das próprias informações apresentadas na DITR
pelo recorrente, sendo que o contribuinte, somente quando da impugnação, informa que “fica
evidente que as informações prestadas pela Contribuinte no ano de 2008, em relação à área de
Reserva Legal, área de produtos vegetais, área utilizada pela atividade rural, grau de utilização
e alíquota estão flagrantemente erradas”. Ora, as informações prestadas em declaração
apresentada à RFB presumem-se verdadeiras, mas podem ser auditadas, momento em que
poderão ser alteradas. Se a declaração apresentada à Administração Tributária trazia informações
inverídicas, caberia ao sujeito passivo retificá-las antes do início do procedimento fiscal,
conforme estabelecido pela legislação tributária, de forma que rejeito tal alegação de nulidade.
No mérito, o lançamento foi motivado por falta de comprovação do Valor da
Terra Nua (VTN) declarado, de forma que tal valor foi arbitrado com base nas informação
constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT). Já desde a impugnação o recorrente não
contesta o valor arbitrado com base nas informações do SIPT; pelo contrário, após discorrer
sobre a composição do imóvel, apresenta laudo em que a área total do imóvel é maior que aquela
declarada e mantida pelo Auditor-Fiscal, e o VTN é em valor próximo àquele apurado pela
fiscalização. Entretanto, protesta pelo reconhecimento da existência das seguintes áreas:

DECLARADA DITR (ha)
APURADA FISCAL (ha)
PLEITEADA
EM
IMPUGNAÇAO/RECURSO (ha)
VTN

9.879.883,21
11.457.470,82
Área
de
Preservação
0,00
0,0
31,7
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

Permanente
-
APP
Área
de
Reserva Legal -
ARL
0,00
0,00
647,91
Área
de
Florestas
Nativas - AFN
0,00
0,00
559,8
Área
de
Produtos
vegetais
0,00
0,00
3.815,26
Área
de
Pastagens
0,00
0,00
176,45
Áreas ocupadas
com
Benfeitorias
0,00
0,00
13,23
Além disso, alega erro de cálculo na apuração do Valor Total do Imóvel, que,
afirma, “inexplicavelmente é de R$ 9.879.883,21 quando deveria ser R$ 7.898.363,21 (produto
da multiplicação do número de hectares pelo VTN).
Todos os pedidos estão baseados na alegação de ter havido erros de fato, que,
conforme alega, poderiam ser comprovados pelo laudo técnico juntado aos autos quando da
impugnação.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal, em consideração aos princípios da estrita
legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter havido a
perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as informações prestadas, e não ter sido
comprovada a hipótese de erro de fato. Vejamos:
No presente caso, a interessada só solicitou a retificação no momento da impugnação,
portanto, depois de instaurado o procedimento fiscal. Assim, sendo incabível se falar
em retificação da DITR/2008 por iniciativa da contribuinte, no caso em questão, deve se
verificar se é possível que se proceda à retificação de ofício. Ocorre que, nesses
casos, o entendimento desta Primeira Turma de Julgamento é no sentido de que
a alteração pode ser efetuada em sede de julgamento, em obediência ao Princípio da
Verdade Material, desde que, por óbvio, seja comprovado, inequivocamente, o
alegado erro cometido quando do preenchimento da DITR.
30. Concluindo, depois de iniciado o procedimento fiscal, é necessário que reste
comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o erro praticado pelo sujeito passivo,
para que seja admissível a alteração pretendida.
...
32. Os prováveis erros de fato não são comprovados pelo autuante no ato do
lançamento, se erro de fato existe cabe à contribuinte comprovar quando intimada pela
RFB ou, quando muito, na peça impugnatória.
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento regularmente
impugnado somente poderá ser alterado em caso de evidente erro de fato, devidamente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Porém, conforme também
apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
33. Acostado a peça impugnatória consta “Laudo Técnico Ambiental” do “Complexo
Fazendário da Usina São João” “Declaração para Cadastro de Imóvel Rural – Incra –
Paraíba”,. fls. 36/84...
...
33.2. O período a que se refere o Laudo Técnico não corresponde ao ano calendário
constante da Notificação de Lançamento (2007), e sim a três anos antes (2004), fl. 42.
Além disso, constatou que o laudo não destoa as informações prestadas pela
recorrente quando da impugnação em relação aos imóveis que comporiam o complexo
fazendário, concluindo que o laudo apresentado se refere a outro imóvel, de forma que não pode
ser acatado como prova de nenhuma das áreas pretendidas.
Quanto às áreas de Reserva Legal (ARL), Preservação Permanente (APP) e
Florestas Nativas (AFN), acrescentou o julgador de piso que, além de não estarem comprovadas
pelo laudo apresentado, também não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Para acatamento da Área de Reserva Legal (ARL), a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que estando tal área averbada tempestivamente averbada à margem da
matrícula do imóvel, no cartório competente, tal averbação supre a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a hipótese
de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por outros meios, que não o ADA.
No caso concreto, em relação à ARL pleiteada, às fls. 91 o contribuinte juntou
“Escritura Pública de reratificação da escritura pública declaratória que compõe o complexo
fazendário da companhia usina São João, ...” datada de 29/5/2007, na qual consta a averbação de
3.426,46ha de ARL. Porém, não há qualquer menção que o imóvel (ou o bloco) em discussão
possui 647,91ha de ARL, conforme pleiteado. Ademais, nem todas as fazendas que o recorrente
afirma compor o Bloco “Fazenda São João Área II” estão relacionadas na referida escritura.
Além disso, conforme ainda anotou o julgador de piso:
58. O Termo de Averbação de Reserva Legal, emitido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis, do Ministério do Meio
Ambiente, afirma que os imóveis pertencentes ao Complexo Fazendário da Usina
São João abrange uma área total de 15.699,00 ha das quais 3.402,91 ha está
gravada como Reserva Legal, fl. 110. Esclarece que o Complexo Fazendário da
Usina São João é formado por 13 Fazendas estando as áreas compreendidas
como de Reserva Legal distribuídas por cinco fazendas, fl. 111.
...
59. Ressalte-se que nenhuma destas Fazendas, segundo a impugnante, faz parte da
Fazenda São João Área II.
Quanto às área de produtos vegetais e pastagens, tais áreas devem ser
comprovadas por outros meios, ausentes no presente caso; conforme apontado pelo julgador de
piso,
65. Para comprovar apresenta o laudo acima já analisado e não acatado por esta
relatora. É de todo pertinente salientar que a impugnante é pessoa jurídica tendo,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

obrigatoriamente, toda a documentação comprobatória da atividade de plantação e
colheita da cana-de-açúcar para respaldo da contabilidade.
66. Importante também ressaltar que a impugnante tem 25 imóveis rurais e nem todos
são destinados a atividade agropecuária, a atividade rural, conforme “Alvará de
Licença para Localização e Funcionamento”, concedido pela Prefeitura Municipal
de Santa Rita Secretaria das Finanças Divisão da Fazenda, à Comercial e Agrícola Vale
do Paraíba Ltda com atividade de “Extração e Comercialização de areia, para
estabelecer-se na Usina São João, zona rural, Santa Rita-PB, fl. 97.
67. Assim, por absoluta falta de comprovação não acato o alegado erro de fato.
...
70. Tratando-se de notas fiscais emitidas em 2003 e 2004 e tendo destinatário
outros imóveis que não o objeto do presente processo, entende esta relatora que
não ficou comprovado o alegado erro de fato.
71. É de todo pertinente salientar que a impugnante é pessoa jurídica tendo,
obrigatoriamente, toda a documentação comprobatória para respaldo da contabilidade.
Ademais, o laudo refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de
forma que as informações nele constantes relativas a produtos vegetais ou pastagens são
anteriores ao fato gerador em discussão e por isso não se presta a comprovar a área pretendida
em 2007 (exercício de 2008).
Quanto à área de Florestas Nativas (AFN), um dos motivos para o não acatamento
dessa área foi a inexistência do Ato Declaratório Ambiental (ADA); entretanto, para fins de
comprovação das áreas de floresta nativa, a jurisprudência mais recente deste Conselho, à qual
me filio, vem se firmando no sentido de sua desnecessidade. É que após reiterados julgamentos
do STJ favoráveis aos contribuintes a respeito desse tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/2002, sobre o qual transcrevo os excertos abaixo:
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
A respeito da exclusão de AFN para fins de apuração do IRT devido, assim
determina a Lei n° 9.393, de 1996:
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Dessa forma, para fins de exclusão da AFN do ITR, deve o contribuinte
demonstrar através de provas inequívocas a sua existência, o que não aconteceu no presente
caso. O laudo apresentado não informa a sua existência, nem mesmo menciona a qualidade de
floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo
assim carente de elementos comprobatórios de que existe realmente área de floresta nativa
passível de exclusão do ITR, tais como relatório fotográfico com detalhamento das espécies
florestais, especificação e apontamento do grau da vegetação de porte florestal porventura
existente no imóvel, ou mesmo da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental
protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das
espécies arbóreas nativas e nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras. Ao
contrário, afirma não existem nas Fazendas áreas não utilizadas, informando ainda que “serão
destinadas para ampliação e/ou substituição na atividade canavieira”. A simples menção de que a
vegetação atual é matas de porte médio, capoeira média, capoeira baixa, cerrado, cerradão,
inclusive sitio e pomar não é suficiente para atestar que a referida área satisfaz a exigência legal
para fins de isenção do ITR, a teor da legislação acima copiada.
Quanto à área com benfeitorias, não há nos autos qualquer comprovação de sua
existência de forma que não será acatada.
Por fim, quanto ao alegado erro de cálculo na apuração do Valor Total do Imóvel,
que, afirma, “inexplicavelmente é de R$ 9.879.883,21 quando deveria ser R$ 7.898.363,21
(produto da multiplicação do número de hectares pelo VTN), a matéria também já foi bem
esclarecida pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto. Vejamos:
79. Na peça impugnatória, afirma a impugnante que adotou o mesmo valor indicado no
SIPT (R$ 1.770,10 por ha) porém o fiscal considerou valores diferentes por erro de
cálculo. De logo constata-se que não há contestação em relação ao valor utilizado como
valor da terra nua, o que a contribuinte realmente contesta é o cálculo feito pelo
autuante que, em sua opinião está errado.
...
80. Cabe esclarecer:
I) A área total do imóvel rural compõe-se de áreas não-tributáveis e áreas
tributáveis.
II) Terra nua é o imóvel por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com
sua superfície e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural. A
legislação do ITR adota o mesmo entendimento da legislação civil, (CC, art. 79). A área
total da terra nua é igual a área total do imóvel.
As matas nativas, florestas naturais e pastagens naturais situadas em áreas não
tributáveis devem ser computadas na determinação do VTN. O VTN é o valor de
mercado da área total do imóvel. A distinção entre área tributável e não tributável
não é considerada para fins de determinação do VTN, mas tão somente para o cálculo
do VTNT.
III) O Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do imóvel, excluídos os
valores de mercado relativos a:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

I ­ construções, instalações e benfeitorias; II ­ culturas permanentes e temporárias;
III ­ pastagens cultivadas e melhoradas; IV ­ florestas plantadas, (Lei no 9.393, de
1996, arts. 8o, §§ 1o e 2o, e 10, §1o, I; RITR/2002, art. 32; IN SRF no 256, de 2002, art.
32). Ressalte-se que não se deduz o solo.
IV) A base de cálculo do ITR é o Valor da Terra Nua Tributável (VTNT), (Lei
no 9.393, de 1996, art. 11; RITR/2002, arts. 32 e 33; IN SRF no 256, de 2002, arts. 32 e
33), que é obtido pela divisão da área tributável pela área total do imóvel
multiplicado pelo valor da terra nua.
V) O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a multiplicação do VTNT pela alíquota
correspondente, considerados a área total e o grau de utilização (GU) do imóvel rural,
(Lei no 9.393, de 1996, art. 11; RITR/2002, art. 35; IN SRF no 256, de 2002, art. 35).
81. Conclui-se, assim, que não houve erro no cálculo efetuado pelo autuante.
Sendo a área total do imóvel 4.462,1 ha e o valor da terra nua por ha R$ 1.770,10,
encontra-se R$ 7.898.363,21 como valor da terra nua.
82. Já o valor total do imóvel é de R$ 9.879.883,21 (R$ 7.898.363,21 VTN + R$
1.200,00 valor das culturas e pastagens + R$ 1.980.320,00 valor das benfeitorias).
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento desta julgadora quanto
ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o Recorrente não demonstrou a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal, de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720382/2012-18

Fl. 227
DF CARF MF
Original